Tribunal: TJMT
Processo: 0002280-76.2011.8.11.0033
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0002280-76.2011.8.11.0033
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[TAUA BIODIESEL LTDA - CNPJ: 08.079.290/0001-12 (EMBARGANTE), CRISTIANO PIZZATTO - CPF: 787.182.609-34 (ADVOGADO), TAUA BIODIESEL LTDA - CNPJ: 08.079.290/0001-12 (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), AGRIMALDO GOMES DA SILVA - CPF: 319.497.111-53 (EMBARGADO), VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR - CPF: 784.275.091-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE PERDAS E DANOS – ILEGITIMIDADE ATIVA – SERVIDÃO DE PASSAGEM DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA – CORTE DE SERINGUEIRAS LOCALIZADAS EM PROPRIEDADE PARTICULAR – DEVER DE INDENIZAR COMPROVADO – LUCROS CESSANTES DEMONSTRADOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DESCARACTERIZA – SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE PREQUESTIONAR A MATÉRIA – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIO –
RECURSO REJEITADO
.

O CPC vigente consagrou a tese do prequestionamento ficto no art. 1.025. De outro lado, seria possível falar em Embargos de Declaração prequestionadores quando o acórdão recorrido contiver vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não é o caso dos autos.

Ademais, para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N.º 0002280-76.2011.8.11.0033

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
TAUÁ BIODIESEL LTDA.

com o objetivo de sanar vício no acórdão (ID. 133757672) que negou provimento ao Apelo.

Inconformada, a Embargante maneja o vertente Recurso com o fim específico de prequestionar a matéria, para futura interposição de recursos nas Instâncias Superiores.

Assevera que não houve manifestação expressa dos
artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, o art. 5.º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, e o art. 489, § 1.º, inciso IV, do CPC.

Assim, requer o provimento dos Declaratórios, visando prequestionar os artigos citados.

É o relatório.

Cuiabá, 29 de julho de 2022.

Desª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022